Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal e em ilicitude de provas ou em afronta ao art. 226 do CPP, pois, em um primeiro momento, a vítima reconheceu os réus na rua, indicando-as aos agentes policiais, o que afasta a necessidade da medida investigativa.
2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada pelos testemunhos dos agentes policiais.
3. A simples negativa dos réus, de que não participaram da empreitada delitiva, não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, tanto que culminou com a prisão em flagrante, cujos fatos foram corroborados em juízo.
4. As circunstâncias do crime denotam maior reprovabilidade, especialmente por se tratar duas (vítimas) adolescentes, em desenvolvimento, que estavam saindo da escola em direção à parada de ônibus, em frente ao estabelecimento de ensino, o que, via de regra, denota local de segurança acima da média.
5. A tese da Defesa, para que a atenuante da menoridade relativa seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual, prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Mantidas as penas fixadas na sentença, encontra-se prejudicado o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento.
7. Recurso desprovido.